Tribunal: TJDFT
Processo: 0733346-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733346-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA RODRIGUES RONDON AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SABRINA RODRIGUES RONDON, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de conhecimento proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A e OUTROS, ora réus/agravados nos seguintes termos (ID n° 137945995 – autos de origem): “(...) Recebo a emenda de ID no 136503118 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A autora alega ter recebido telefonema de representante da Diamond Soluções Financeiras com proposta de "redução de valores de empréstimo consignado" que a autora já mantinha com outro banco. Por essa proposta, a autora firmaria novo empréstimo com o Banco Daycoval, mantendo o saldo devedor que existia com o empréstimo anterior (mantido com a SABEMI) mas reduzindo o valor das prestações mensais de amortização em 20%, com manutenção do número de prestações. Alega que encaminhou a documentação pessoal solicitada para o novo empréstimo e as rés negociaram esse novo empréstimo com vários bancos. Após negociações com diversos bancos, houve aprovação de crédito do Banco Daycoval, banco que depositou o valor do mútuo em conta corrente da autora. Segundo a inicial, a autora foi instruída pelas rés Ello e Diamond a transferir esse valor via Pix para a Diamond Soluções financeiras, a qual pagaria o saldo devedor do débito anterior do contrato de empréstimo da autora junto à SABEMI. Não conseguiu fazer essa tranferência, então seguindo orientação das duas primeiras rés, transferiu para conta em nome da Ello todo esse valor que o Banco Daycoval depositou na conta da autora. Depois disso, alega que não houve pagamento do saldo devedor do contrato original de mútuo com a SABEMI e que o Banco Daycoval passou a promover o desconto do novo empréstimo na folha de pagamentos da autora. Alega que foi vítima de fraude, que todos os réus atuam em conjunto e que o negócio é nulo. A rigor, nos fatos narrados, a autora não demonstra qualquer participação do Banco Daycoval no negócio descrito, ainda que as condutas atribuídas à Ello e à Diamond possam permitir vislumbrar conduta irregular dessas duas rés. Não há como se responsabilizar o Banco Daycoval, todavia, pelo fato da autora ter aceitado a orientação da Ello e da Diamond para transferir o valor mutuado pelo Banco Daycoval para conta da ré Ello. De fato, tratando-se de "compra de contratos" entre bancos, tratando-se de fato de uma renegociação de débitos em que um novo contrato de mútuo menos oneroso é firmado para quitação de contrato anterior, mais oneroso, o razoável é que o valor obtido com o empréstimo novo fosse diretamente transferido para o credor antigo, extinguindo o contrato mais oneroso. Não se pode vislumbrar de plano qualquer responsabilidade do Banco Daycoval pela conduta da autora de transferir para conta das rés todo o valor obtido no contrato de mútuo firmado com esse banco. Não vislumbro por ora os requisitos para suspender a exigibilidade das parcelas de amortização de mútuo firmado entre a autora e o Banco Daycoval por conta de irregularidades e mesmo fraude praticada pelas rés Ello e Diamond contra a autora. Indefiro a antecipação de tutela postulada. (...)”. Em suas razões, a autora/agravante afirma que possui empréstimos consignados em sua folha de pagamento e que os réus/agravados teriam lhe oferecido a portabilidade daquela obrigação, inclusive com a redução do valor das parcelas. Aduz que foi surpreendida com o depósito de expressivo valor em sua conta bancária tendo, paralelamente, sido mantida inalterada a obrigação que pretendia extirpar e, ainda, incluídas outras obrigações. Sustenta que foi vítima de conduta fraudulenta e que, apesar ter atuado de forma livre e espontânea ao celebrar os contratos de mútuo impugnados, apenas o fez por ter sido induzida ao erro quanto à natureza jurídica dos negócios firmados com os réus. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos consignados até o julgamento do recurso em análise e, no mérito, a suspensão dos descontos mencionados até o trânsito em julgado da ação principal. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça. Conforme se verifica, foi prolatada Sentença de mérito (ID n° 166527086 - autos de origem). É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a r. Decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença (ID n° 166527086), na qual declarou, entre outras: “(...) a nulidade do contrato firmado entre a autora e os réus AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, DIAMOND SOLUÇÕES FINANCEIRAS – ME e ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA; (...)”. Constata-se ainda, da r. Sentença supra citada, resolveu o mérito da respectiva demanda e julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para: “(...) CONDENAR os réus AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, DIAMOND SOLUÇÕES FINANCEIRAS – ME e ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA a restituírem à autora o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da transferência e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b.3) CONDENAR os réus AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, DIAMOND SOLUÇÕES FINANCEIRAS – ME e ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. (...)”. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora